Tribunal: TJSP
Processo: 1032682-58.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESSARCIMENTO DE VALORES, FUNDADA EM ERRO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ALEGADA NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO DO AUTOR QUANDO DA EXTRAÇÃO DE DOIS DENTES E NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PROVISÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROVA PERICIAL, PORÉM, QUE SE MOSTROU INCOMPLETA E, PORTANTO, INAPTA PARA AFERIR A OCORRÊNCIA DE

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESSARCIMENTO DE VALORES, FUNDADA EM ERRO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ALEGADA NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO DO AUTOR QUANDO DA EXTRAÇÃO DE DOIS DENTES E NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PROVISÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROVA PERICIAL, PORÉM, QUE SE MOSTROU INCOMPLETA E, PORTANTO, INAPTA PARA AFERIR A OCORRÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA NA ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO DO REQUERENTE. NECESSIDADE, POIS, DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA PARA AVALIAR SE AS FALHAS APONTADAS SÃO DECORRÊNCIA DE ERRO COMETIDO PELOS PREPOSTOS DA RÉ OU SE SÃO CONSEQUÊNCIA NATURAL DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS. DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. SENTENÇA ANULADA, PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO.